Tribunal: TJPA
Processo: 0802201-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802201-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IOLANDA PADILHA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A r$5.000,00. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido, OBSERVADOS OS VALORES FIXADOS NA ORIGEM. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, apenas a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar com obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

Ante ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido, impossível sua ampliação.

4. Re
curso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida por mês de descumprimento, observados os valores arbitrados na origem. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800711-28.2021.8.14.0015), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, movida por IOLANDA PADILHA ROSA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“1. Defiro a gratuidade de justiça.

2. No vertente caso, em análise sumária cabível na espécie, verifica-se que o(a) Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando ao requerido que se abstenha de proceder os descontos no benefício do requerente, quanto ao objeto da ação, de até o deslinde da causa.

Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente decisum.
”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas ao excesso das astreintes e o prazo diminuto para cumprimento da ordem judicia. Com relação ao prazo, sustenta que ele deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. Quanto às astreintes, defende ter sido fixada fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, não podendo se tornar tão vantajoso quanto à própria obrigação de fazer imposta.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como haja dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 4812558, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5057584.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega que o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. No que se refere às astreintes, defende que sua fixação fugiu dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, não podendo se tornar tão vantajoso quanto à própria obrigação de fazer imposta.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes, somente tais matérias serão analisadas.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, visto que o arbitramento realizado na origem poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária, no valor mensal de R$188,14 (cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos), quantia essa extremamente elevada considerando o benefício previdenciário modesto percebido pela recorrida, impactando na renda dela e, por via de consequência, na subsistência.

Com relação aos valores arbitrados na origem à título de astreintes, entendo não ser o caso de reforma, posto que fixados em patamar normalmente usados em casos semelhantes, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade nesse ponto.

Por outro lado, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais. Digo isso porque se os descontos ora questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta. Desta forma, assiste razão o agravante nesse aspecto para modificação a periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

Por fim, quanto ao curto prazo de cinco dias fixado implicitamente pelo juízo singular para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido e, além disso, a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão judicial no prazo estipulado, especialmente pelo porte da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida
por mês de descumprimento, observados os valores arbitrados na origem. Ficam mantido os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022